Tribunal: TJDFT
Processo: 0717037-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O tipo penal de descumprimento de medidas protetivas de urgência se consuma no momento que o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial ou administrativa que deferiu a medida (forma omissiva). Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais ou administrativas.
2. Impõem-se a manutenção da condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência quando os relatos da vítima, tanto na fase inquisitorial como em juízo, corroborados pelo depoimento judicial de testemunha, comprovam que o réu se aproximou da ofendida a uma distância inferior àquela estabelecida na decisão judicial.
3. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que o mal considerado injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo indiferente o ânimo do agente, ou se cumpriu ou não com a ameaça feita, desde que a promessa incuta temor na vítima.
4. Na hipótese, foi comprovado que o réu ameaçou de morte a vítima. Tal fato que lhe causou imenso temor, ensejando o registro de bolem de ocorrência policial e o deferimento de medidas protetivas de urgência.
5. Recurso desprovido.